Tribunal: TJDFT
Processo: 0739735-95.2021.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2021-12-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador João Luís Fischer Dias Número do processo: 0739735-95.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SONIA REGINA CAETANO, ANDRESSA ALEXANDRA NAPOLITANO DO RIO, GABRIELLE REGINA CAETANO NAPOLITANO AGRAVADO: BANCO DO BRASIL SA DECISÃO INTERLOCUTÓRIA Trata-se de Agravo de Instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por SONIA REGINA CAETANO E OUTRAS em face de decisão proferida pelo Juízo da 4a Vara Cível de Brasília, nos autos da Liquidação de sentença provisória por arbitramento, no 0739009-21.2021.8.07.0001, que declinou da competência para uma das Varas da Comarca de São Carlos/SO, domicílio das agravantes, nos seguintes termos: Trata-se de ação de procedimento de liquidação provisória de sentença agitado por SONIA REGINA CAETANO, ANDRESSA ALEXANDRA NAPOLITANO DO RIO e GABRIELLE REGINA CAETANO NAPOLITANO em face de BANCO DO BRASIL S/A, partes qualificadas nos autos. Em apertada síntese, a parte autora pretende a liquidação de sentença coletiva proferida na ação Civil Pública n. 0008465- 28.1994.4.01.3400 em face do Banco do Brasil S.A., da União Federal e do Banco Central do Brasil. Verifico que os herdeiros residem em São Carlos/SP e a relação jurídica que ensejou o pedido de liquidação também se deu em São Carlos/SP. Embora o Banco do Brasil tenha sede no Distrito Federal, tal ente possui agências e escritórios de advocacia contratados para a sua defesa em todo território nacional, inclusive na residência do autor. Além disso, a emissão dos extratos pretendidos pode ser feita em qualquer agência do Banco do Brasil. Dessa forma, forçoso concluir que não faz nenhum sentido o ajuizamento da ação nesta Circunscrição Judiciária. O caso extrapola a mera competência territorial relativa, cuja declinação de ofício é vedada pela Súmula 33 do Superior Tribunal de Justiça, e atinge a organização do Poder Judiciário, que possui envergadura constitucional, conforme previsto no teor do art. 93, inciso XIII, da Constituição Federal: “o número de juízes na unidade jurisdicional será proporcional à efetiva demanda judicial e à respectiva população”. É notório o ajuizamento em massa de ações da mesma natureza apresentadas nesta circunscrição, em que os autores residem nos mais diversos Estados do país. Tal discrepância prejudica a gestão do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, compromete a celeridade dos processos que envolvem a população do DF e impede o cumprimento das metas impostas pelo CNJ. Neste sentido, não reputo presente qualquer requisito que justifique o ajuizamento da ação em Brasília/DF, fato este que faz suplantar o interesse meramente privado das partes, exaltando-se, pois, o princípio do Juiz Natural. Advirto que não se aplica a vedação estabelecida pela Súmula 33 do Superior Tribunal de Justiça, considerando que a Corte Cidadã possui entendimento afirmando ser “inadmissível, todavia, a escolha aleatória de foro sem justificativa plausível e pormenorizadamente demonstrada, possibilitando o declínio de competência em situações semelhantes a do presente feito." Neste sentido, segue o entendimento abaixo colacionado: AGRAVO DE INSTRUMENTO. LIQUIDAÇÃO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. BANCO DO BRASIL S/A. CÉDULA DE CRÉDITO RURAL. COMPETÊNCIA TERRITORIAL RELATIVA. AJUIZAMENTO. LOCAL DA AGÊNCIA BANCÁRIA. CPC, ART. 53, III, b e d. ESCOLHA ALEATÓRIA DE FORO. NÃO ENQUADRAMENTO EM CRITÉRIOS LEGAIS. DECLÍNIO. POSSIBILIDADE. SÚMULA 33, STJ. INAPLICABILIDADE. 1. A ação que versa sobre contrato bancário deve ser ajuizada no foro da agência onde pactuado o negócio jurídico, e não na sede da instituição. 2. O CPC estabelece expressamente, no artigo 53, III, alíneas b e d, que, em se tratando de ação que discute obrigações contraídas em determinada agência da pessoa jurídica, o foro competente é o do local da agência. 3. A Súmula 33 do STJ ("A incompetência relativa não pode ser declarada de ofício") somente se mostra aplicável quando a competência territorial definida pelo autor da ação obedece a um dos critérios legais. 4. O enunciado da Súmula em questão não pode ser invocado indiscriminadamente para subsidiar o ajuizamento de demandas com escolha aleatória de foro, como ocorre no caso em comento, em que a opção pelo foro do DF não obedece a critério legal de fixação da competência territorial. 5. O Magistrado pode declinar da competência territorial, mesmo de ofício, e, principalmente quando fora objeto de questionamento da parte ré, quando verificar que o foro escolhido pelo autor não se vincula a nenhum dos critérios legais de fixação da competência territorial. 6. Agravo de instrumento conhecido e não provido.(Acórdão 1380403, 07263759320218070000, Relator: ANA CANTARINO, 5a Turma Cível, data de julgamento: 20/10/2021, publicado no DJE: 4/11/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Ante o exposto, RECONHEÇO incompetência deste juízo e DECLINO da competência para uma dos Juízos Cíveis da Comarca de São Carlos/SP. Após o trânsito em julgado da presente decisão, remetam-se os autos Via Corregedoria.Intime-se. GIORDANO RESENDE COSTA Juiz de Direito Argumenta ser aplicável ao caso a Súmula 33 do STJ, pela qual a incompetência relativa não pode ser declarada de ofício. Sustenta que se a própria agravante/consumidora optou por renunciar à prerrogativa legal que lhe permitia demandar no for de seu próprio domicílio, é porque tal escolha teve por escopo facilita o exercício da defesa do direito. Aduz que o Banco do Brasil tem sua sede na capital federal e que a demanda principal, qual seja Ação Civil Pública, foi proposta neste foro e aqui tramitou (Brasília/DF), não obstante ter sido na Justiça Federal, porquanto possuía a União no polo passivo, em litisconsórcio com o agravado. Requer a atribuição de efeito suspensivo, a fim de suspender o tramite da ação principal, evitando o encaminhamento dos autos à Comarca de São Carlos/SP. No mérito, requer o reconhecimento da competência da 4a Vara Cível de Brasília. É o relatório. DECIDO. Defiro o benefício da gratuidade de justiça aos agravantes. Recurso tempestivo. Em uma análise perfunctória, entendo que assiste razão às agravantes, pois em que pese não residirem em Brasília, o requerido possui domicílio nesta capital federal. Além do mais, a Súmula 33 do STJ veda que a incompetência relativa seja declarada de ofício. Diante do exposto, DEFIRO a liminar para manter o processamento na 4a Vara Cível. Intime-se a parte agravada, na forma do art. 1.019, II, do CPC. Oficie-se o juízo prolator da decisão agravada, comunicando-o do presente decisum, dispensadas as informações. Publique-se. Intimem-se. JOAO LUIS FISCHER DIAS Desembargador Brasília, 13 de dezembro de 2021